Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701458-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA AGRAVADO: C. E. A. L. REPRESENTANTE LEGAL: WESLEY ELIAS DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Gama Saúde Ltda em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de obrigação de fazer, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a ré autorize e custeie a internação da parte autora com tratamento de antibioticoterapia, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Em suas razões recursais, a agravante aduz que é apenas locadora da rede de credenciados, não estabelecendo qualquer vínculo com os beneficiários dos planos administrados pela operadora contratante. Afirma que se limita a disponibilizar, por meio de aluguel, a rede de prestadores de serviços (médicos e hospitais) credenciados àquela Operadora do plano de saúde de que a Autora é beneficiária. Alega que recebeu do Hospital Santa Marta um pedido de internação que não estava preenchido com todos os requisitos necessários para a liberação do procedimento, uma vez que faltava o nome do prestador, razão pela qual foi indeferido. Argumenta, ainda, que no próprio dia 16/11/2023, o Hospital Santa Marta realizou novo pedido de internação, dessa vez com todas as informações necessárias preenchidas, ocasião em que o procedimento foi autorizado. Argumenta que eventual dano sofrido pela parte autora foi decorrente de fato de terceiro, devendo ser excluída sua responsabilidade. Pugna ao final, pela reforma de decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas afirmando haver iminente lesão grave e de difícil reparação, o que sequer alegou no presente caso. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculumin mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator